Tribunal: STF
Processo: AI 481531
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
1. Encontra-se ilegível a data de ingresso contida no protocolo da
petição do recurso extraordinário, não sendo possível aferir-lhe a
tempestividade, pressuposto de ordem pública do seu cabimento.
2.
Segundo reiterada orientação do Supremo Tribunal, é encargo da
própria agravante fiscalizar a inteireza do traslado.
3. O fato de
o Tribunal a quo não ter apontado a intempestividade do apelo
extremo não afasta uma nova análise, pelo Supremo Tribunal, deste
pressuposto de admissibilidade.
4. Agravo regimental improvido.